Tribunal: TJMT
Processo: 1014366-40.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014366-40.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL ALVES AZEVEDO - CPF: 048.246.784-39 (APELANTE), MURILO SAMORANO MEDINA - CPF: 041.801.851-05 (ADVOGADO), IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. - CNPJ: 02.719.825/0001-96 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FACULDADE QUE DEMORA NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO – MORA DA FACULDADE CARACTERIZADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

1. O atraso exagerado e injustificado de mais de 03 (três) anos para expedição do diploma, mormente quando configurado empecilho ao exercício profissional, enseja dano moral passível de indenização.

2. Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

3. Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo devida a fixação da indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RAFAEL ALVES AZEVEDO,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1014366-40.2020.8.11.0003, ajuizada em face de
IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA.,
com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos tão somente para tornar definitiva a liminar concedida. Por consequência, entendeu pela sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios que, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, arbitrou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, serão rateadas entre os litigantes na proporção igualitária de 50% (cinquenta por cento), verbas cuja exigibilidade em relação ao autor ficam adstritas ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiário da AJG (ID 101152000).

Irresignado, o autor/apelante aduz sem o referido certificado, fica impedido de trabalhar na área, pois é necessário que o certificado seja registrado junto ao CREA, conforme mencionado na inicial, razão pela qual a demora injustificada de mais de 36 (trinta e seis) meses para entrega do certificado de pós-graduação ao apelante, resta evidente o dever de indenizar (ID 101152002).

A ré/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 101152010).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, a fim de compelir a ré a entregar o certificado de conclusão de pós-graduação, bem como a condená-la ao pagamento de indenização por danos morais.

Depois do trâmite regular do processo, o Magistrado singular, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos tão somente para tornar definitiva a liminar concedida. Por consequência, entendeu pela sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios que, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, arbitrou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, serão rateadas entre os litigantes na proporção igualitária de 50% (cinquenta por cento), verbas cuja exigibilidade em relação ao autor ficam adstritas ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiário da AJG (ID 101152000), sentença contra a qual o autor se insurge, afirmando o dever de indenizar.

Pois bem.

Da análise dos autos, tem-se que a irresignação merece prosperar.

Isso porque, o acervo probatório dos autos dá conta de que o autor/apelante cursou pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho ministrado pela ré/apelada, tendo início em 07/03/2015 e término em 04/06/2016, tendo aquele solicitado a entrega do respectivo certificado de especialização em 26/07/2017, obrigação que somente foi cumprida pela ré/apelada quando da concessão da liminar nestes autos, conforme constou da própria sentença e não foi impugnado pela ré/apelada.

Nesse contexto, tendo em conta que esta ação foi ajuizada em 30/07/2020, verifica-se que o certificado foi entregue depois de transcorridos mais de 36 (trinta e seis) meses da data da solicitação pelo autor/apelante (em 26/07/2017), o que caracteriza o dever de indenizar.

Com efeito, a Lei no. 7410/85 (que regulamenta o exercício da profissão de Engenheiro de Segurança do Trabalho) prevê que só é assegurado o exercício da especialização ao profissional portador do respectivo certificado, senão vejamos:

Art. 1o.
O exercício da especialização de Engenheiro de Segurança do Trabalho será permitido exclusivamente
:

I –
ao Engenheiro ou Arquiteto, portador do certificado de conclusão de curso de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, a ser ministrado no País, em nível de pós- graduação
.

Logo, extrai-se que o certificado é condição
sine qua non
para que o autor/apelante possa exercer sua profissão, de maneira que a demora excessiva e injustificada na entrega do certificado em questão autoriza o reconhecimento do dano moral indenizável, notadamente porque, a falta do documento impede a qualificação profissional almejada.

A propósito, convém trazer à colação o disposto no art. 14 do CDC,
verbis
:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

A condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - ATRASO NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO - SÚMULA 595 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
Configura ato ilícito passível de reparação civil a demora excessiva na expedição de diploma ao aluno, que fica impossibilidade de comprovar sua capacitação técnica e de exercer sua profissão
. A indenização definida em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
(TJMT - N.U 1005610-80.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO INJUSTIFICADO NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO – CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE ALEGOU A CULPA – PROVA INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Diante da alegação de culpa exclusiva do consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar que houve a entrega de documentos ilegíveis e que tal fato teria sido a causa da demora no cumprimento da obrigação, o que não restou comprovado.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), o atraso injustificado na expedição de diploma de curso de pós-graduação, principalmente se impede a nomeação da autora em cargos para os quais seria elegível caso apresentasse o documento
.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
(TJMT - N.U 1004470-70.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 08/09/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA – MÉRITO - ATRASO NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 STJ - HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. [...].
A demora excessiva e injustificada na entrega do diploma de graduação para o autor dar continuidade no curso de Pós-Graduação, autoriza o reconhecimento do dano moral indenizável, notadamente porque, a falta do documento impede a qualificação profissional almejada
. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos, sendo mantido o valor fixado na sentença. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, e a correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 STJ). Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.
(TJMT - N.U 0020690-85.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo devida a fixação da indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais e, assim, também condenar a ré/apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Por consequência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021